Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-39.2022.8.11.0030
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000414-39.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSMAR ALBUQUERQUE DOS SANTOS - CPF: 654.153.701-10 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), OSMAR ALBUQUERQUE DOS SANTOS - CPF: 654.153.701-10 (RECORRIDO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.: 1000414-39.2022.8.11.0030

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Recorrente(s):
OSMAR ALBUQUERQUE DOS SANTOS

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido(s):
OSMAR ALBUQUERQUE DOS SANTOS

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a este contrato são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Autora, este deverá ser formulado em segunda instância, caso haja interposição de recurso.

2. NO MÉRITO,
OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

3.
OPINO por ANULAR o negócio jurídico e DECLARAR inexistente a dívida ora discutida, no valor de R$ 808,77 (oitocentos e oito reais e setenta e sete centavos), relativa ao suposto contrato no 6363753787053000 (id. 87770858).

4. OPINO por reconhecer os danos de ordem moral sofridos pelo Autor, e por condenar a Ré ao pagamento de indenização, na proporção que OPINO por arbitrar em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, neste caso, a partir da data de retirada do extrato (
14/06/2022)
, e a correção monetária a partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada.

A parte Recorrente/Reclamante, em suas razões recursais, pugnou pela majoração da condenação a título de danos morais.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais, defendeu a improcedência da indenização de danos morais frente a existência de apontamento anterior.

Contrarrazões apresentadas, cada qual refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar inerente à dialética, não havendo qualquer vício no recurso interposto que venha a comprometê-lo. Suas razões estão claras, o que merece o devido conhecimento.

De igual forma, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

Por fim, afasto a preliminar de falta de interesse de agir. A reclamação administrativa não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial, sendo direito do autor, uma vez se sentido lesionado, se valer da Justiça na busca de ver por reparado os danos a ele causado.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

A parte Reclamante se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada nos órgãos de restrição ao crédito, uma vez que não possui qualquer relação com a demandada.

A Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou a existência da relação jurídica entre os litigantes a validar a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da demandante, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Portanto, não havendo provas da origem do débito, deve ser mantida a declaração de sua inexistência.

Todavia, existindo inscrição preexistente, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais, com base na súmula 385, do STJ.

Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Súmula no 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Ressalta-se, as negativações pré-existentes são observadas na consulta acostada no ID 158930920, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Saliento, muito embora já baixados, referidos apontamentos sequer foram discutidos judicialmente, o que implica na aplicação do entendimento sumulado, de onde o que se deve analisar é se quando lançada a inscrição da presente demanda tinha inscrição preexistente ativa, e se existia ativa e esta fora baixada posterior (até mesmo antes do ajuizamento da ação), se tal baixa se deu pela ilegalidade daquela negativação, fato que deve ser provado pelo consumidor, de onde a preexistência é levada em conta pelo momento em que efetivada a negativação da qual se discute em cotejo se naquele momento existia outra anterior, pouco importando se depois fora baixada,
salvo se baixada pela ilegalidade e não pelo pagamento em si, pois se baixada pelo pagamento, era regular e não exclui a Súmula 385 do STJ também.

Registro 10 votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Saliento que tal entendimento foi recentemente mantido pelo Tribunal de Justiça em sede de reclamação, cuja decisão restou assim ementada:

RECLAMAÇÃO – RECURSO INOMINADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – APLICAÇÃO CORRETA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – LIDE IMPROCEDENTE.

Se é aplicável a Súmula n. 385 do STJ no caso julgado pela Turma Recursal, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1011499-15.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente OSMAR ALBUQUERQUE DOS SANTOS e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS para excluir a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1o grau e neste momento revista, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023